Tribunal: CARF
Processo: 10865.722939/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.722939/2013-35
ACÓRDÃO
1302-007.627 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLINICA MAITTO S/S
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
IRPJ E CSLL. LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. NÃO
ENQUADRAMENTO. SOCIEDADE SIMPLES. NÃO ATENDIMENTO ÀS
CONDIÇÕES DA ANVISA.
Para fins de aplicação do percentual de presunção do lucro de 8%, previsto
no art. 15 da Lei 9.249/95, com as alterações introduzidas pela Lei
11.727/08, só se enquadram como serviços hospitalares a prestadora
destes serviços que seja organizada sob a forma de sociedade empresária e
atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidas as conselheiras Natália Uchôa Brandão (relatora) e Miriam Costa
Faccin que davam provimento para cancelar integralmente o crédito tributário. Designado para
redigir o voto vencedor, o Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Júnior – Redator designado
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.627 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722939/2013-35
2
Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica CLÍNICA MAITTO
S/S, CNPJ 09.XXX.XXX/0001-97, contra o Acórdão no 02-97.755, proferido pela 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte/MG (fls. 422/432), que julgou
improcedente a impugnação e manteve integralmente o crédito tributário constituído por meio
dos Autos de Infração de IRPJ e CSLL referentes aos anos-calendário de 2009, 2010 e 2011,
lavrados às fls. 274/358.
A autuação teve como fundamento a aplicação do coeficiente de presunção de
32%, próprio da regra geral de prestação de serviços, em substituição ao coeficiente reduzido de
8% aplicado pela contribuinte sob o entendimento de que exerceria atividade enquadrável como
“serviços hospitalares”, nos termos dos arts. 15, § 1o, III, “a”, e 20 da Lei no 9.249/1995.
Conforme o Termo de Verificação de Infração (fls. 260/273), a fiscalização concluiu
que a contribuinte seria sociedade simples formada por médicos que prestariam pessoalmente
seus serviços, sem estrutura empresarial típica de estabelecimento hospitalar e sem
demonstração de atender aos requisitos formais e materiais previstos na legislação e normativos
da Anvisa, sustentando que a utilização da alíquota reduzida estaria condicionada à existência de
estrutura física destinada à execução de serviços hospitalares em sentido estrito. Por essa razão,
desconsiderou a presunção de 8% sobre a receita bruta e recalculou o IRPJ e a CSLL com base no
coeficiente de 32%, lavrando os autos correspondentes com multa de ofício de 75%, acrescida de
juros Selic.
A contribuinte apresentou impugnação às fls. 365/402, sustentando, em síntese,
que os serviços prestados se enquadram como complementação médico-hospitalar, consistindo
na realização de atividades médicas e radiológicas em ambiente hospitalar, especialmente em
UTIs de diversos hospitais, sendo o endereço fiscal apenas seu domicílio tributário e
administrativo. Argumentou que o enquadramento como sociedade simples não descaracteriza a
natureza hospitalar dos serviços prestados, e que o entendimento fiscal viola o art. 142 do CTN ao
basear-se em presunção, sem demonstração efetiva de ausência de estrutura ou
incompatibilidade com a legislação aplicável. Requereu o reconhecimento do coeficiente de 8% e,
subsidiariamente, a mitigação da multa de ofício, alegando seu caráter confiscatório.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.627 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722939/2013-35
3
Em seu Acórdão, a DRJ rejeitou as preliminares e manteve o lançamento, afirmando
que a contribuinte não apresentou prova suficiente do enquadramento na norma específica,
especialmente quanto à existência de estrutura própria de serviços hospitalares, equiparável
àquele realizado por estabelecimentos dedicados à promoção da saúde. Destacou que a prestação
pessoal de serviços pelos sócios, sem demonstração de autonomia empresarial, afastaria a
aplicação do benefício legal.
Segue a ementa do julgado:
Acórdão 02-97.755 - 2a Turma da DRJ/BHE
Sessão de 28 de janeiro de 2020
Processo 10865.722939/2013-35
Interessado CLINICA MAITTO S/S
CNPJ/CPF 09.040.473/0001-97
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO.
Para fins de aplicação do percentual de presunção de 8%, incidente sobre a
receita bruta auferida no período de apuração pela pessoa jurídica, com vistas à
determinação da base de cálculo do imposto, consideram-se serviços hospitalares
aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados
diretamente à promoção da saúde, prestados pelos estabelecimentos
assistenciais de saúde que desenvolvam as atividades previstas nas atribuições
específicas disciplinadas pela Anvisa.
Excluem-se desse conceito as simples consultas médicas, que não se identificam
com as atividades prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos.
Para fazer jus ao percentual de presunção de 8%, a prestadora dos serviços
hospitalares deve, ainda, estar organizada, de fato e de direito, na forma de
sociedade empresária e atender às normas da Anvisa.
MULTA DE OFÍCIO.
No lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
É legítima a exigência de juros de mora tendo por base percentual equivalente à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic para títulos
federais, acumulada mensalmente.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.627 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722939/2013-35
4
Incidem juros moratórios, calculados à taxa Selic, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário às fls. 449/478, reiterando
os argumentos já apresentados, juntando novamente relatórios de atendimento, alvará da Anvisa
e contratos celebrados com hospitais, reforçando que a quase totalidade de sua receita decorre
de prestação de serviços médicos diretamente em UTIs, o que, a seu ver, preencheria o conceito
de serviços hospitalares aplicado pela jurisprudência do STJ e do próprio CARF, citando inclusive o
Acórdão no 1803-01.122 (fl. 470), no qual se reconheceu que clínicas médicas e estabelecimentos
que prestam serviços integrados de saúde podem se enquadrar na presunção de 8%, desde que
voltados à promoção da saúde em ambiente hospitalar.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

I. Tempestividade e admissibilidade
O Recurso Voluntário foi interposto tempestivamente, conforme certificação de fl.
485, e preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Presentes legitimidade, interesse e representação regular, dele conheço.
II. Das preliminares
A contribuinte não renovou preliminares de nulidade no Recurso, limitando-se a
sustentar insuficiência probatória da fiscalização, o que será analisado no mérito. Não há vícios
formais capazes de anular o lançamento ou a decisão de primeira instância.
III. Mérito
A questão central reside em determinar se a atividade desenvolvida pela CLÍNICA
MAITTO S/S pode ser subsumida ao conceito de "serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e
terapia", para fins de aplicação do Artigo 15, § 1o, inciso III, alínea “a”, da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, na redação conferida pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, que
estabelece um percentual de presunção de lucro reduzido (8% para IRPJ e 12% para CSLL) sobre a
receita bruta.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.627 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722939/2013-35
5
O cerne dessa norma é estabelecer uma exceção à regra geral de 32% para serviços
de natureza complexa e intensiva ligada à saúde.
III.I. A Interpretação Objetiva do Conceito de Serviço Hospitalar
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.116.399/BA,
submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou um entendimento que se baseia na
natureza objetiva do serviço prestado, como bem reconheceu o Acórdão recorrido (fl. 431).
O essencial é que a atividade desenvolvida pela clínica vá além da simples consulta
médica, atividade esta expressamente ressalvada pelo precedente do STJ e pela Administração
Tributária. Torna-se irrelevante, no contexto deste critério objetivo, a classificação da sede da
Recorrente como "Consultório Isolado" no CNES (fl. 116) ou a constatação da Fiscalização em visita
de que o imóvel não tinha "estrutura aparente para procedimentos mais complexos" (fl. 262), pois
o foco interpretativo deve recair sobre o tipo de serviço fornecido e sua complexidade, e não
sobre a estrutura física da sede administrativa do contribuinte.
III.II. A Caracterização dos Serviços da Recorrente
A Recorrente, CLÍNICA MAITTO S/S, demonstrou que a essência de sua atividade
produtiva, serviços que geraram as receitas glosadas, consiste na prestação de serviços médicos
especializados (como serviços em Unidades de Terapia Intensiva - UTI e radiologia) de forma
complementar ou terceirizada em estabelecimentos hospitalares de terceiros (fl. 459).
Esta natureza especializada é amplamente comprovada pelos documentos fiscais: a
Ficha 57 - Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na
Fonte presente nas DIPJs dos anos-calendário de 2009 a 2012 (fls. 19-20, 36-38, 63-65, 90-93) lista
consistentemente como fontes pagadoras grandes instituições hospitalares e de assistência à
saúde, tais como Irmandades de Misericórdia, Hospitais e Fundações de Saúde, evidenciando que
a receita bruta advém de serviços prestados a esses estabelecimentos.
Serviços prestados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), que envolvem
diagnóstico complexo, monitoramento contínuo e intervenções terapêuticas a pacientes em
estado crítico, não podem ser, de forma alguma, comparados a "simples consultas médicas". De
igual forma, a prestação de serviços de radiologia enquadra-se expressamente na categoria de
serviços de "auxílio diagnóstico e terapia" (fl. 459), o que é inequivocamente um serviço de
natureza hospitalar para fins de aplicação do benefício fiscal.
A exclusão do benefício pela Fiscalização e a manutenção no Acórdão da DRJ
basearam-se em critérios subjetivos e formais (local de atendimento, classificação da sede - fl.
425), que foram superados pela jurisprudência vinculante do STJ e pela posterior regulamentação
administrativa (IN RFB no 1.540/2015).
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.627 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722939/2013-35
6
A Receita Federal, ao aplicar o Art. 15, § 1o, III, “a”, da Lei no 9.249/1995, deve
considerar a natureza do serviço prestado (UTI/Radiologia), e não a estrutura da sede
administrativa.
III.III. O Requisito da Sociedade Empresária e o Enquadramento da Atividade
A exigência de ser "organizada sob a forma de sociedade empresária" (Art. 15, § 1o,
III, “a”, Lei no 9.249/1995) também deve ser interpretada à luz da objetividade imposta pelo STJ.
Embora a Recorrente tenha sido constituída como sociedade simples (fl. 9), a natureza complexa e
especializada dos serviços de UTI e radiologia, prestados em regime de complementaridade nos
hospitais, exige uma gestão organizada e o engajamento de fatores de produção que se
aproximam da atividade empresarial, fugindo da mera prestação de serviços pessoais.
A prevalência do critério material (o serviço prestado, sua complexidade e
vinculação à saúde) sobre o critério formal (tipo societário ou estrutura física da sede) é necessária
para dar efetividade ao benefício fiscal. A Recorrente comprovou a realização de serviços
especializados que visam a promoção da saúde em ambientes hospitalares (UTIs e diagnósticos),
demonstrando o direito material à aplicação dos coeficientes reduzidos, independentemente da
mera anotação formal de seu tipo societário ou da descrição de sua sede, a qual atua como
domicílio tributário e base administrativa para serviços complexos ocorridos em outros locais.
Tendo sido demonstrado o direito material à aplicação dos coeficientes reduzidos
de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL) sobre a receita bruta auferida com a prestação dos serviços
especializados, o crédito tributário principal lançado nos autos de infração de IRPJ e CSLL para os
anos-calendário de 2009, 2010 e 2011 está materialmente incorreto, devendo ser cancelado.
IV. CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto, as atividades do Recorrente, por se enquadrarem no
conceito objetivo de "serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia" (serviços em UTI e
radiologia), conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, fazem jus à
aplicação do percentual de presunção reduzido de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL, nos termos
da Lei no 9.249/1995.
Diante disso, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe integral
provimento, para cancelar integralmente o crédito tributário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.627 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722939/2013-35
7
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior, redator designado

Com a devida vênia da I. Relatora, ouso divergir do seu voto, pelas razões a seguir
aduzidas.
Primeiramente, o voto da Relatora não atentou para o ponto crucial no deslinde da
questão posta em julgamento, qual seja, os fatos geradores em julgamentos são posteriores à
entrada em vigor da Lei 11.727/08.
Ora, com a redação dada, pela Lei 11.727/08, à alínea “a” do inciso III do § 1o do art.
15 da Lei n. .9.249/95, serviços hospitalares, para fins dessa lei tributária, são aqueles oferecidos
por pessoa jurídica organizada sob a forma de sociedade empresária e que atenda às normas da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.
Vale a transcrição do aludido art. 15 da Lei n. 9.249/95, com a redação dada pela lei
11.727/08, in verbis:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada
mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita
bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-
Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções,
vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, sem
prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo
será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida
Provisória no 232, de 2004)
(...)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares
e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia,
anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e
patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja
organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;
........................................................................................................................
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.627 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722939/2013-35
8
Vale pontuar que a exigência de que se organize a prestadora do serviço hospitalar
e de auxílio diagnóstico e terapia como sociedade empresária não resulta de mero capricho do
legislador, pois decorre do fato de que todo o art. 15 dosa os percentuais de presunção de acordo
com o custo direto da operação, sendo que os custos diretos de uma sociedade simples são
menores do que os de uma sociedade empresária. Na sociedade simples que presta serviços
hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, apenas os sócios podem prestar os serviços
médicos (prestação de serviços); já, na sociedade empresária, há a contratação de médicos para
prestarem os serviços (venda de serviços), o que torna seus custos diretos mais elevados.
No caso em tela, a recorrente é uma sociedade simples, o que já seria suficiente
para negar provimento ao recurso voluntário, mas há outras razões que levam também a denegar
o pedido da recorrente, conforme se segue.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, no endereço da recorrente, a
fiscalização verificou que as instalações se constituíam apenas de: sala de recepção e de outra
destinada a consulta médica prestada pelo sócio e, em imóvel anexo, havia outra sala onde
estavam dois aparelhos de esterilização e laser. Ou seja, não se trata de instalações hospitalares,
pois não tem estrutura: para internação de pacientes, para serviços de cirurgia, para serviços
laboratoriais, para atendimento terapêutico 24 horas de pacientes e outros exigidos pela Anvisa.
Ou seja, está claro que a recorrente tem a estrutura de uma clínica médica dotada de dois
aparelhos (esterilização e laser), o que por óbvio, não pode ser considerado como serviços
hospitalares.
Por essas razões, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Júnior

Fl. 494
DF CARF MF
Original